Tribunal: STF
Processo: ARE 1432221
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPENCENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO FLAGRADO, POR POLICIAIS MILITARES, TRANSPORTANDO ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS DOTADOS DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EFICIÊNCIA DOS ARTEFATOS BÉLICOS ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE PÓLVORA NAS MÃOS DO APELANTE PRESCINDÍVEL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS (ART. 156 DO CPP). CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovado, pelos depoimentos dos agentes públicos que atuaram na prisão em flagrante – complementados por laudo pericial e termo de apreensão –, que o acusado portava arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal, cabível a manutenção do édito condenatório pela prática da conduta descrita no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OPERAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA RELATIVAMENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. OUTROSSIM, ACUSADO QUE NÃO CONFESSOU O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES. IMPROVIMENTO. 1 Inviável o conhecimento de pedido voltado à pretensão acolhida na sentença, por ausência de interesse recursal. 2 ‘Não havendo confissão acerca do porte da arma de fogo, inadmissível a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal’ (STJ, AgRg no AREsp 1433038/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 4/8/2020, DJe de 14/8/2020). RÉU QUE FAZ JUS À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, POIS CONTAVA COM MENOS DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DOS FATOS. PROVIMENTO DO RECLAMO NO PONTO. CONTUDO, PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO. EXEGESE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SANÇÕES INALTERADAS. 1 Faz jus à atenuante da menoridade relativa o acusado que, ao tempo dos fatos, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade. 2 ‘[...] A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula nº 231" (STJ, HC n. 185.613/RJ, rela. Mina. Laurita Vaz, j. em 11/4/2013). TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA APLICAÇÃO DA FORMA PRIVILEGIADA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). INVIABILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA E QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES COLETADOS, ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO, APTAS A DEMONSTRAR QUE O RÉU SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. Uma vez evidenciado, por meio dos depoimentos dos agentes públicos, pela quantidade e variedade dos entorpecentes coletados, bem como pelas circunstâncias em que se deu a apreensão do material proscrito – acompanhado de arma, munições e elevada quantia em dinheiro –, que o acusado se dedicava às atividades criminosas, descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE” (e-doc. 15). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta-se que, “por inexistirem, no caso em apreço, provas seguras para a imposição de uma justa condenação do recorrente aos delitos que lhes são imputados, absolvição é a medida que se impõe. Ainda, subsidiariamente, caso entenda-se pela manutenção da condenação, imprescindível a aplicação da benesse do § 4ª do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo” (fl. 20, 
e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “restou devidamente demonstrada a repercussão geral, considerando o evidente ferimento do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, vez que se trata de princípio constitucional que garante que sejam levadas em conta as peculiaridades aplicadas para cada caso concreto” (fl. 4, e-doc. 31).



    Este o requerimento e o pedido:



    “Em face do exposto, requer-se que seja admitido o Recurso Extraordinário já que na sua interposição todos os requisitos legais foram cumpridos, não estando válidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, merecendo o presente Agravo ser recebido, conhecido e provido. 



    Ainda caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (fl. 5, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante foi intimado do acórdão recorrido em 6.6.2022 (fl. 4, e-doc. 16), sendo assentado, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, que “a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007”. 



    Na espécie, embora tenha feito considerações sobre repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional, restringindo-se a observações genéricas, sem demonstrar a transcendência dos efeitos do julgamento ou da relevância jurídica, econômica ou social do caso. 



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar, com premissas objetivas, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu razões suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no 
art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE 
n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016). 



    7. Ademais, o Tribunal de origem destacou que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas, pelo que afastou o reconhecimento de tráfico privilegiado ao agravante por não terem sido preenchidos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Asseverou aquele órgão que “ficou comprovado que o acusado se dedica à atividade criminosa, e foi preso em flagrante com uma pistola de modelo PT100 Plus, com numeração raspada, municiada com 12 munições e mais 6 na pochete, 121 petecas de cocaína, 17g de maconha, 2g de MDMA, 17 micropontos de LSD, e 6 compridos de ecstasy, telefone celular e uma quantidade de dinheiro em notas baixas” (fl. 7, e-doc. 15). 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou: 



     “A defesa busca a absolvição do recorrente quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao fundamento de que as provas coletadas seriam insuficientes à manutenção do decreto condenatório. 



    Sem razão, contudo.



    Pelo que se infere dos autos, no dia 31 de julho de 2021, por volta das 15h40min, na Rua Kurt Rantour, bairro Capoeiras, em Florianópolis, Lucas Campos Levandoviski foi flagrado, por policiais militares, trazendo consigo 1 (uma) arma de fogo modelo PT100 Plus, calibre .40, da marca Taurus, além de 1 (um) carregador e 18 (dezoito) munições do mesmo calibre nominal.



    Na ocasião, o réu também foi surpreendido na posse de 120 (cento e vinte) porções de cocaína, 6 (seis) comprimidos de ecstasy, 
2 (duas) porções de MDMA, 1 (uma) fração de maconha, 17 (dezessete) pontos de LCD, bem como R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) em espécie.



    A materialidade delitiva emerge do auto de prisão em flagrante (Evento 1, P_FLAGRANTE4, fl. 2, autos do IP), boletim de ocorrência (Evento 1, P_FLAGRANTE4, fls. 3-6, autos do IP), auto de exibição e apreensão (Evento 1, P_FLAGRANTE4, fl. 9, autos do IP), laudo pericial (Evento 63, LAUDO1), bem como da prova oral coligida.



    A autoria, de igual forma, é inconteste e recai sobre o apelante.(...)



    Sob o crivo do contraditório, o acusado confessou o cometimento do crime de tráfico de drogas. Contudo, rechaçou a autoria delitiva no tocante à infração penal de porte ilegal de arma, justificando que o artefato pertencia aos policiais militares, que teriam tentado forjar uma tentativa de homicídio. Veja-se (interrogatório audiovisual, Evento 68, VÍDEO2): (...)



    Por outro lado, na etapa administrativa, o policial militar Leonardo Pires da Silva afirmou que, a princípio, a guarnição possuía informações de que Lucas, mais conhecido como Levandovski, estava traficando na região conhecida como ‘maloca’, em Capoeiras. Esclareceu que, com isso, fizeram o cerco. Detalhou ter ouvido barulhos de disparos de arma de fogo contra os agentes públicos. Esclareceu que, em dado momento, Lucas veio correndo e os policiais vieram atrás, sendo que o réu pulou a cerca de um prédio e machucou a mão. Afirmou que lograram êxito em detê-lo na outra rua, dentro do pátio da casa de uma senhora. Consignou que, então, Lucas se rendeu. Disse ter visualizado que, quando o acusado pulou a cerca do edifício, jogou a arma para cima, pulou e pegou o artefato bélico no chão. Ressaltou que, quando chegou perto do denunciado, este possuía uma pochete acoplada ao corpo, onde estavam os entorpecentes, contudo o outro policial já o havia desarmado. Informou que a arma coletada em poder de Lucas era uma .40 e que o acusado também trazia consigo 6 (seis) munições no interior da pochete, sendo que as outras 12 (doze) estavam dentro da pistola, totalizando 18 (dezoito) unidades (depoimento audiovisual, Evento 1, VÍDEO1, autos do IP).



    Durante o ato instrutório, sem destoar de seu relato anterior, o agente público reiterou que (depoimento audiovisual, Evento 68, VÍDEO2): (…)



    Na mesma sintonia, na fase pré-processual, o policial militar Fernando Gonzaga aduziu que, em rondas, visualizaram Levandoviski em via pública, o qual já era um velho conhecido da guarnição pela prática do tráfico de drogas, apesar de jovem. Destacou que, desde a adolescência, o réu ‘já caiu diversas vezes pela posse de drogas e arma’. Esclareceu que realizaram o cerco para tentar detê-lo, razão pela qual o acusado passou por um muro e acabou parando numa residência que ficava em um beco. Destacou que Lucas efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo, de modo que os agentes públicos revidaram, então o denunciado pulou a cerca. Afirmou que, com isso, deram a volta e foram até o outro lado, quando prenderam o réu no interior da casa de uma senhora. No mais, confirmou que o acusado estava com uma pochete, que continha diversas porções de cocaína, bem como maconha, MDMA, LSD e ecstasy. Aduziu, ainda, que Lucas também trazia consigo uma pistola .40, acoplada à cintura, e cerca de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) em espécie (depoimento audiovisual, Evento 1, VÍDEO3, autos do IP).



    Perante a MM. Juíza, o agente estatal Fernando, destacando que Lucas fora detido, em outras oportunidades, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e porte de arma, ratificou (depoimento audiovisual, Evento 68, VÍDEO2):(...)



    Por oportuno, ressalta-se que os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação.



    Aliás, na falta de qualquer adminículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à criminalidade, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (…)



    Isso posto, da análise do conjunto probatório, consubstanciado pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial – que atestou a lesividade dos artefatos bélicos coletados – e pelos depoimentos testemunhais, não remanescem dúvidas de que, na data mencionada na denúncia, Lucas transportava 1 (uma) pistola Taurus, calibre .40, acompanhada de 18 (dezoito) munições. (...)



    Outrossim, a alegação de que os policiais militares teriam propositalmente utilizado uma arma de fogo da corporação para incriminar dolosamente o acusado revela-se fantasiosa.



    Isso porque, em juízo, o próprio réu confirmou que, ao empreender fuga, optou por se esconder na residência de uma senhora do bairro, a qual poderia testemunhar eventual irregularidade na atuação dos agentes públicos.



    Contudo, a alegada testemunha – única pessoa que poderia comprovar a sustentada inocência do apelante – não foi arrolada pela defesa, tampouco requereu-se diligências com a finalidade de 
contatá-la.



    Aqui, cabível a incidência do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, que dispõe que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’.



    Registre-se, no mais, que a circunstância de o artefato bélico ter sido identificado, no laudo pericial, como de propriedade da Polícia Militar de Santa Catarina também não possui o condão de inocentar o recorrente, visto não ser incomum que armas de fogo pertencentes à entidade sejam irregularmente desviadas ou mesmo perdidas em operações policiais, tanto é assim que a pistola apreendida possuía numeração suprimida, devendo prevalecer, na hipótese, a presunção relativa da boa-fé dos agentes públicos.



    Aliás, não se vislumbra nos autos a existência de qualquer indicativo de que os policiais militares possuíssem razões para incriminar Lucas falsamente.



    Por esses motivos, diante da robustez do conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco na incidência do princípio do in dubio pro reo. (…)



    Do tráfico privilegiado



    De igual maneira, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/03 não merece guarida.



    A figura prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 autoriza a redução da pena de um sexto a dois terços ‘desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. (…)



    Assim, para que seja aplicado o benefício, dirigido ao ‘pequeno traficante’, exige-se, cumulativamente do agente: I) primariedade; II) bons antecedentes; III) não se dedicar a atividades criminosas; IV) não integrar organização criminosa.



    Com efeito, o pressuposto previsto em lei da não dedicação a atividades criminosas refere-se aos casos em que o crime de tráfico de drogas seja um evento isolado na vida do acusado (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: v. único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus PODIVM, 2016. p. 757).



    A magistrada singular, de forma bem fundamentada, deixou de aplicar a redutora em razão da dedicação do réu a atividades criminosas, como se vê (Evento 109, SENT1):



    É cediço que a aplicação da causa especial de redução prevista no artigo supracitado exige o cumprimento de quatro requisitos, de forma cumulativa, a saber: primariedade, inexistência de antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração de organização criminosa.



    No caso concreto, ficou comprovado que o acusado se dedica ao comércio ilegal de entorpecentes e que para isso, precisa ser membro da facção criminosa que domina a região. Diante dos depoimentos prestados dos policiais militares explicando que o réu já é conhecido pela sua atividade no tráfico de drogas, assim como a necessidade de se associar a uma facção criminosa para conseguir realizar esse comércio ilegal, tem a confissão do próprio acusado, indicando que a atividade realizada para seu sustento é o tráfico ilícito de drogas.



    Portanto, o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.346/06, porquanto se dedica à atividade criminosa, e foi preso em flagrante com uma pistola de modelo PT100 Plus, com numeração raspada, municiada com 12 munições e mais 6 na pochete, 121 petecas de cocaína, 17g de maconha, 2g de MDMA, 17 micropontos de LSD, e 6 compridos de ecstasy, telefone celular e uma quantidade de dinheiro em notas baixas. (…)



    Assim, sem dúvida, a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes restaram caracterizadas na espécie com relação ao acusado LUCAS CAMPOS LEVANDOVSKI, cuja conduta censurável, típica e antijurídica, está a merecer a reprimenda legal, na exata medida de sua responsabilidade, devendo ser condenado pela prática do delito de tráfico de drogas. 



    Logo, consoante frisado pela Juíza, restou demonstrado, durante a instrução processual, que, embora tecnicamente primário, o acusado era conhecido das guarnições policiais pela prática reiterada do comércio proscrito e do porte de armas de fogo.



    No mais, é certo que as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante corroboram os depoimentos dos agentes estatais, bem como a conclusão adotada pela Togada Singular, visto que Lucas, além de ter sido detido na posse de exuberante quantidade e variedade de entorpecentes – cocaína, maconha, MDMA, LSD e ecstasy –, também trazia consigo uma pistola de grosso calibre, acompanhada de 18 (dezoito) munições, bem como significativa quantia em espécie 
(R$ 999,00). 



    Nesse contexto, é certo que a quantidade total, a natureza e a diversidade das substâncias coletadas, aliadas aos demais fatores citados, denotam que Lucas possuía envolvimento pretérito e contumaz com o crime em questão – como relataram os agentes públicos –, não podendo ser considerado um traficante pouco significante ou de ‘primeira viagem’.



    Com efeito, pontua-se que ‘a natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, [...] quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa’(STJ, AgRg no HC 714.322/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022), exatamente como na espécie. (...)



    Nesse contexto, portanto, inviável a aplicação da minorante, que visa conferir situação mais benéfica àquele que ainda não se contaminou pela narcotraficância“ (fls. 1-8, e-doc. 15). 



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRITOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO PELA ORIGEM COM BASE 
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 
3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.375. 989-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.341.202-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA. ALEGADA INÉPCIA E AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA-BASE. READEQUAÇAO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO, PARCIAL, DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUANTO AO AFASTAMENTO DA MINORANTE. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, § 1º, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Agravo regimental desprovido. Concessão parcial da ordem de ofício para determinar ao Juízo a quo que proceda a nova dosimetria da pena” (ARE n. 1.251.949-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.294.005-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    8. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, constitui-se medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (....) O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora